Tribunal: STF
Processo: HC 73107
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-12
Data de publicação: 1995-11-12

Ementa:
PRISÃO  ESPECIAL  - CONFIGURAÇÃO  -  A  prerrogativa de
permanecer  em prisão especial  até o trânsito  em julgado do decreto
condenatório  fica atendida  com o  recolhimento  do paciente  a cela
individual  existente  em  quartel  de  comando  da  Policia Militar.
Inidoneidade  do  fato  de  tal  aposento  ser  de  pequena extensão,
especialmente  quando ja formalizada  sentença emanada do Tribunal do
Júri,  havendo sido  repelida,  em grau  de  apelação, a  nulidade do
julgamento.